Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-81.2024.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação do réu provido em parte, mantendo a condenação a devolução de valores – Embargos de declaração do réu insurgindo-se quanto ao índice de correção monetária e juros de mora do valor da condenação – Necessidade de adequação dos

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação do réu provido em parte, mantendo a condenação a devolução de valores – Embargos de declaração do réu insurgindo-se quanto ao índice de correção monetária e juros de mora do valor da condenação – Necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, em consonância com a Lei 14.905/2024 – A Lei 14.905/2024, publicada no DOU de 1o.7.2024, entrou em vigor 60 dias após a sua publicação, aplicando-se as suas disposições de imediato aos processos em andamento (tempus regit actum), a partir de 30/08/2024, respeitados os atos jurídicos praticados anteriormente à vigência da nova lei (art. 6o, LINDB) – Manutenção da condenação dos danos materiais (repetição de indébito) de acordo com os índices da Tabela Prática do TJSP e juros de mora 1% ao mês, dos descontos ocorridos até 30/08/2024, nos termos do acórdão, observando-se, a partir de então, o disposto na Lei 14.905/2024, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária do IPCA (arts. 389, parágrafo único e 406, § 1°, do Código Civil) – Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.*